Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710633-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA LARCHER DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MONICA LARCHER DE ARAUJO D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema n. 1.170 da repercussão geral e deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.317.982 para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Desse modo, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intimem-se as partes, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, 21 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador